Tribunal: CARF
Processo: 10830.727777/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 02/05/2019, 24/05/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CRÉDITOS FICTÍCIOS. MULTA ISOLADA. LEI 10.833/2003.
A declaração de compensação (DCOMP) instruída com créditos de retenção na fonte integralmente desprovidos de lastro fático, com o objetivo de extinguir débitos tributários reais, configura falsidade ideológica e declaração falsa, subsumindo-se à hipótese de multa prevista no Art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003.

MULTA ISOLADA. PERCENTUAL. LIMITAÇÃO. TEMA 863 DO STF. LEI No 14.689/2023.
Por força do decidido pelo STF no Tema 863 de Repercussão Geral e do advento do art. 14 da Lei no 14.689/2023, a multa isolada deve ser limitada ao patamar de 100% (cem por cento), ainda que caracterizada a fraude, em observância ao princípio do não confisco.

ADMINISTRADOR. RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III, DO CTN. REQUISITOS PREENCHIDOS.
A responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN justifica-se, no caso de falsidade em DCOMP não homologada, pela presença concomitante de dois requisitos: a) que as pessoas responsabilizadas se qualifiquem como diretores, gerentes ou representantes da empresa contribuinte ao tempo da apresentação das declarações; e b) que os créditos indevidamente compensados decorram de atos praticados pelos administradores com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. No caso concreto, a manutenção de sócio administrador no polo passivo justifica-se pois restou comprovado que detinha o comando da empresa à época dos fatos e que a compensação indevida decorreu de ato com infração direta à lei (falsidade), uma vez que a gestoras assinou contrato de consultoria com previsão de deságio ilícito e outorgou procuração para a transmissão de informações fraudulentas ao Fisco, preenchendo os requisitos para a sua responsabilização pessoal e ilimitada.

MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO TRANSMITIDA COM FALSIDADE. LEI 10.833/2003. LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO (100%). TEMA 863 DO STF E LEI No 14.689/2023.
A multa isolada lançada nos termos do artigo 18 da lei 10.833/003 deve obedecer ao fator limitador de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido estabelecido pelo art. 14 da Lei no 14.689/2023, em observância ao princípio do não confisco (Tema 863 do STF), aplicando-se a retroatividade da norma mais benéfica (art. 106, II, c, do CTN), independentemente da qualificação da infração por dolo ou fraude, sendo que eventual agravamento por reincidência exige a comprovação de definitividade administrativa de condenação anterior.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727777/2019-14
ACÓRDÃO
1402-007.643 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LANGBENH LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 02/05/2019, 24/05/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
CRÉDITOS FICTÍCIOS. MULTA ISOLADA. LEI 10.833/2003.
A declaração de compensação (DCOMP) instruída com créditos de retenção
na fonte integralmente desprovidos de lastro fático, com o objetivo de
extinguir débitos tributários reais, configura falsidade ideológica e
declaração falsa, subsumindo-se à hipótese de multa prevista no Art. 18, §
2o, da Lei no 10.833/2003.

MULTA ISOLADA. PERCENTUAL. LIMITAÇÃO. TEMA 863 DO STF. LEI No
14.689/2023.
Por força do decidido pelo STF no Tema 863 de Repercussão Geral e do
advento do art. 14 da Lei no 14.689/2023, a multa isolada deve ser limitada
ao patamar de 100% (cem por cento), ainda que caracterizada a fraude, em
observância ao princípio do não confisco.

ADMINISTRADOR. RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS PRATICADOS COM
INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III, DO CTN. REQUISITOS PREENCHIDOS.
A responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN justifica-se, no caso de
falsidade em DCOMP não homologada, pela presença concomitante de
dois requisitos: a) que as pessoas responsabilizadas se qualifiquem como
diretores, gerentes ou representantes da empresa contribuinte ao tempo
da apresentação das declarações; e b) que os créditos indevidamente
compensados decorram de atos praticados pelos administradores com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. No caso
concreto, a manutenção de sócio administrador no polo passivo justifica-
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.643 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727777/2019-14
2
se pois restou comprovado que detinha o comando da empresa à época
dos fatos e que a compensação indevida decorreu de ato com infração
direta à lei (falsidade), uma vez que a gestoras assinou contrato de
"consultoria" com previsão de deságio ilícito e outorgou procuração para a
transmissão de informações fraudulentas ao Fisco, preenchendo os
requisitos para a sua responsabilização pessoal e ilimitada.

MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO TRANSMITIDA COM FALSIDADE. LEI
10.833/2003. LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO (100%). TEMA 863 DO
STF E LEI No 14.689/2023.
A multa isolada lançada nos termos do artigo 18 da lei 10.833/003 deve
obedecer ao fator limitador de 100% (cem por cento) do valor do tributo
devido estabelecido pelo art. 14 da Lei no 14.689/2023, em observância ao
princípio do não confisco (Tema 863 do STF), aplicando-se a retroatividade
da norma mais benéfica (art. 106, II, "c", do CTN), independentemente da
qualificação da infração por dolo ou fraude, sendo que eventual
agravamento por reincidência exige a comprovação de definitividade
administrativa de condenação anterior.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para manter parcialmente os créditos tributários lançados tal como
decidido pelo acórdão de piso unicamente para aplicar o teto limitador do art. 14 da Lei no
14.689/2023, em obediência ao decidido no Tema 863 do STF, reduzindo a Multa Isolada para
100% (cem por cento), mantendo-se o lançamento quanto à caracterização da fraude. Em relação
à responsabilidade solidária, os membros do colegiado acordam, por maioria dos votos, confirmar
a responsabilidade solidária da sócia administradora. Vencido o Conselheiro Ricardo Piza Di
Giovanni.

(documento assinado digitalmente)
Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.643 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727777/2019-14
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Sandro de Vargas
Serpa (Presidente) e de forma não presencial o conselheiro Gustavo de Oliveira Machado
(Substituto).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LANGBENH LOG TRANSPORTES E
LOGISTICA LTDA. e pela responsável solidária, VIVIANE CASTELAN LANGBEHN, contra o Acórdão no
16-097.167, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO),
que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve o lançamento de ofício referente
à Multa Isolada Qualificada.

I — Do Histórico do Lançamento e da Ação Fiscal
A ação fiscal teve início com o objetivo de validar a legitimidade dos créditos
informados em diversas Declarações de Compensação (DCOMPs) transmitidas pela contribuinte.
Nestes documentos, a empresa alegava ser detentora de um crédito tributário no valor de R$
850.050,00, a título de saldo negativo de IRPJ, supostamente decorrente de retenções efetuadas
pelo Banco Santander (Brasil) S.A. sobre rendimentos de aplicações financeiras durante o segundo
trimestre do ano-calendário de 2018.
Ao proceder ao cruzamento de dados eletrônicos, confrontando as informações da
contribuinte com a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela
fonte pagadora (Banco Santander) e com a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da própria empresa, a
autoridade fiscal identificou uma divergência intransponível: as retenções efetivamente sofridas
pela recorrente naquele período totalizaram apenas R$ 226,92.
Ademais, a fiscalização aprofundou o exame da capacidade operacional e financeira
da empresa, constatando que a LANGBENH LOG não possuía lastro patrimonial, faturamento ou
movimentação financeira que pudesse gerar rendimentos financeiros passíveis de uma retenção
de IRRF na ordem de quase um milhão de reais. Concluiu-se, assim, que o crédito era inteiramente
fictício.
Diante da evidência de que a contribuinte prestou informações falsas em
documento público com o intuito de extinguir débitos tributários reais mediante compensação
indevida, a autoridade lançadora aplicou a Multa Isolada de 150%, conforme previsto no art. 18 da
Lei no 10.833/2003. O montante total do crédito tributário constituído, relativo apenas à
penalidade sobre o valor compensado indevidamente, perfaz a quantia de R$ 352.298,28.
Das Circunstâncias Fáticas Apuradas
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.643 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727777/2019-14
4
Durante o procedimento fiscal VERIFICOU-SE a participação da empresa num
esquema de fraude tributária investigado pela Polícia Federal na denominada "Operação Saldo
Negativo".
Restou apurado que a empresa contratou uma "consultoria tributária" mediante
um "Contrato de Cessão Onerosa de Créditos". Nesse instrumento, assinado pessoalmente pela
sócia-administradora VIVIANE CASTELAN LANGBEHN, pactuou-se que a contratante pagaria à
consultoria apenas 50% (cinquenta por cento) do valor dos débitos tributários que seriam
supostamente quitados através da compensação.
Para a operacionalização da operação, a sócia outorgou procuração eletrônica via
sistema e-CAC para terceiros (os consultores), que então transmitiram as DCOMPs contendo os
dados falsos de retenção de IRRF, utilizando-se das credenciais da empresa.
Da Impugnação e da Decisão de Primeira Instância
Em sede de impugnação, o sujeito passivo e a solidária apresentaram defesa
conjunta sustentando:
1. A nulidade do lançamento por erro na identificação do dolo, alegando que foram vítimas
de estelionato e que agiram imbuídos de boa-fé, acreditando na idoneidade dos
consultores;
2. A inexistência de responsabilidade da sócia, por ser pessoa leiga em termos contábeis e
tributários;
3. A inconstitucionalidade da multa qualificada de 150% e o pedido de sobrestamento do
feito.
A DRJ/SPO, ao analisar o caso, rejeitou integralmente as teses defensivas. O
acórdão recorrido fundamentou que a "boa-fé" é incompatível com a aceitação de uma vantagem
financeira que desafia a lógica de mercado (pagamento de tributos com 50% de deságio). Concluiu
que houve, no mínimo, dolo eventual, caracterizado pela aceitação do risco da fraude perante a
promessa de um ganho fácil e ilícito. A decisão também manteve a responsabilidade solidária da
sócia, destacando que a assinatura do contrato e a outorga da procuração configuram atos de
gestão com infração à lei.
Inconformados, o contribuinte e a solidária interpuseram o presente Recurso
Voluntário, reiterando, em síntese, os argumentos da impugnação:

Preliminarmente: Requerem o sobrestamento do processo em face do Tema 736 de
Repercussão Geral do STF (RE 796.939), que discute a constitucionalidade da multa isolada.

No Mérito: Insistem na tese de que foram enganados pelos mentores da "Operação Saldo
Negativo". Argumentam que a culpa deve ser atribuída exclusivamente aos consultores
que agiram com excesso de poder.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.643 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727777/2019-14
5

Subsidiariamente: Pedem a redução da multa para o patamar de 50% (multa isolada
simples) ou 75% (multa de ofício), alegando ausência de dolo direto ou fraude deliberada.

Responsabilidade: Requerem o afastamento da Sra. Viviane da lide, afirmando que ela
apenas assinou documentos de boa-fé, sem compreender a natureza fraudulenta da
operação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

O presente litígio decore de lançamento de multa prevista no artigo 181 da lei
10.833/2003 em decorrência da transmissão de Declarações de Compensação (DCOMPs) visando
à extinção de débitos administrados pela RFB.
Para subsidiar a compensação, a contribuinte informou ter apurado crédito de saldo
negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2018. Para tanto, declarou em DCOMP a ocorrência de
retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no montante expressivo de R$ 850.050,00,
supostamente decorrentes de retenções efetuadas pelo Banco Santander (Brasil) S.A. sobre
rendimentos de aplicações financeiras, referentes ao 2o trimestre de 2018. Os lançamentos de
multa isolada em relação ao 2o trimestre de 2018 está sendo controlada nos presentes autos
10830.727777/2019-14.
Houve também transmissão de DCOMPs informando crédito de saldo negativo de
IRPJ do 1o trimestre de 2018. Neste caso, os lançamentos de multa isolada estão sendo

1 Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando
se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o disposto nos §§
6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.643 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727777/2019-14
6
controlados pelo PAF no 10830.727776/2019-70, e foi distribuído a este relator e está sendo
julgado na mesma sessão de julgamento.
Em procedimento de auditoria, a autoridade fiscal procedeu ao cruzamento das
informações declaradas na DCOMP com os dados constantes na Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (DIRF) da fonte pagadora e na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da própria
beneficiária.
A confrontação dos dados revelou que o valor efetivamente retido e recolhido pela
instituição financeira em favor da contribuinte foi de apenas R$ 226,92. Além disso, a análise da
fiscalização demonstrou que a empresa não detinha lastro financeiro ou aplicações que pudessem
gerar rendimentos tributáveis compatíveis com o montante de crédito de IRRF informado em
DCOMP (R$ 850.050,00)
Diante da constatação da inexistência material do crédito e da utilização de dados
falsos em documento público fiscal, a compensação não foi homologada nos autos dos PAFs no
10875.722171/2019-76 e 10875.722177/2019-42. Os valores não homologados foram parcelados
pela recorrente e não são objeto de discussão nos presentes.
Assim, estes autos cuidam apenas do lançamento da Multa Isolada no percentual
de 150%, capitulada no art. 18 da Lei no 10.833/2003, sob o fundamento de falsidade da
declaração.
No curso do procedimento de fiscalização e até mesmo das peças de defesa, vemos
que a origem da conduta da recorrente reside na contratação de empresas de “consultoria
tributária” para a realização de "planejamento tributário".
A Recorrente firmou "Contrato de Cessão Onerosa" no qual se comprometeu a
pagar apenas 50% do valor de face dos tributos devidos, em troca da quitação integral destes
mediante os referidos créditos.
No entanto, esta relação comercial da recorrente com estas “consultorias
tributárias” insere-se no contexto de fraudes tributárias investigadas na "Operação Saldo
Negativo".
A Operação Saldo Negativo, deflagrada em 5 de novembro de 2019 pela Polícia
Federal em conjunto com a Receita Federal, visou desarticular uma sofisticada organização
criminosa especializada em fraudes tributárias estruturadas que operava em diversos estados,
incluindo Santa Catarina, São Paulo, Paraná e o Distrito Federal. O esquema era capitaneado por
supostas "empresas de consultoria tributária" que aliciavam contribuintes com a promessa de
quitação ou redução de débitos federais mediante a aquisição de créditos de terceiros com
deságios atraentes, geralmente entre 30% e 50%. Na execução do ardil, os fraudadores obtinham
procurações eletrônicas das empresas clientes e transmitiam Declarações de Compensação
(DCOMPs) utilizando créditos integralmente inexistentes ou fictícios, baseados em informações
falsas de "Saldos Negativos de IRPJ ou CSLL".
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.643 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727777/2019-14
7
Estima-se que a fraude tenha envolvido mais de 3.500 empresas espalhadas por
cerca de 600 municípios, movimentando indevidamente mais de R$ 2,3 bilhões.
No presente processo, a Recorrente utilizou como defesa o fato de ter sido uma das
empresas enganadas por este grupo, citando inclusive a participação do Sr. Silvio Bazylewski, um
dos alvos da operação, no contrato de consultoria firmado.
Neste ponto, a defesa alega ter sido vítima de estelionato e induzida a erro, de
modo que em Recurso Voluntário pleiteia o reconhecimento de sua boa-fé.
DA PRELIMINAR: DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO E DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 736 DO
STF
A Recorrente requer, preliminarmente, a suspensão do julgamento deste processo
administrativo, invocando a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE
no 796.939 (Tema 736), que discute a constitucionalidade da multa isolada decorrente de
compensação não homologada.
O pleito deve ser rejeitado sobretudo, pela inaplicabilidade material do precedente
invocado ao caso concreto.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 736, firmou a tese da
inconstitucionalidade da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 (multa de
50%). A ratio decidendi da Corte Suprema baseou-se no entendimento de que a aplicação
automática de penalidade pelo simples fato da compensação não ser homologada violaria o
direito fundamental de petição e o princípio do contraditório, punindo o contribuinte que, de boa-
fé, pleiteia a extinção do crédito tributário.
Contudo, a situação dos presentes autos é distinta e não se amolda ao paradigma
julgado pelo STF.
Nestes autos, a penalidade aplicada não foi a multa de 50% pela mera não
homologação (Art. 74, § 17, Lei 9.430/96), mas sim a Multa Isolada de 150%, capitulada no art. 18
da Lei no 10.833/2003, em razão da comprovada falsidade da declaração apresentada.
O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referido tema, ressalvou
que a inconstitucionalidade não alcança situações de má-fé, fraude ou falsidade. A proteção ao
direito de petição não serve de escudo para a prática de ilícitos dolosos, como a inserção de
créditos fictícios em Declaração de Compensação (DCOMP).
Fato evidenciado no voto da Ministra Carmem Lúcia:
“Delineado esse contexto, observo que a legislação tributária federal
contempla um conjunto de medidas punitivas especificamente direcionadas a
punir os contribuintes que, agindo com má-fé e abuso de direito, pratiquem
comportamentos ilícitos, com o propósito de obter restituição ou compensação
de créditos inexistentes ou avaliados a maior, mediante o uso de declarações
falsas ou comportamentos fraudulentos , valendo destacar, dentre outras sanções
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.643 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727777/2019-14
8
de natureza civil, tributária, administrativa ou penal, as seguintes sanções
pecuniárias:
“ ( a) A multa de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada por
lançamento de ofício, quando comprovada a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. Essa sanção está prevista no art. 18, § 2o,
da Lei no 10.833/03, combinado com o art. 44, I, da Lei no 9.430/96:
[...]
“Ao contrário das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, que têm
como hipótese de incidência a mera recusa administrativa da homologação do
pedido de restituição ou da declaração de compensação tributária, as medidas
punitivas anteriormente mencionadas (itens a, b e c), pressupõe,
necessariamente, a comprovação da realização de declarações fraudulentas pelo
contribuinte ou a prática de atos de sonegação, fraude ou conluio entre os
interessados.
Essas medidas sancionatórias, como se vê, foram todas instituídas sob a
perspectiva da prática comprovada de comportamentos motivados pela má-fé e
pelo abuso de direito dos contribuintes.
Já as sanções pecuniárias previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, de outro lado, resultam do simples exercício pelo contribuinte do
direito de postular à Administração Pública a apreciação de sua pretensão de
ressarcimento ou compensação de valores que, segundo seu entendimento,
foram pagos indevidamente.”
Como se pode observar, a própria tese de inconstitucionalidade está baseada
na diferenciação do comportamento intencional ou não do contribuinte em lesar
os cofres públicos por meio de meios fraudulentos no uso do instrumento de
compensação (DCOMP).”
No caso em análise, a infração decorre da constatação de falsidade material
(declaração de retenção de IRRF de R$ 850 mil contra uma realidade de R$ 226,00), atraindo a
incidência da Lei no 10.833/03, cuja validade não foi afastada pelo Tema 736.
Deste modo, todas as referências ao artigo 74, § 17 da Lei 9.430/96 apresentadas
nas peças de defesa não estão relacionadas aos fatos aqui discutidos.
Portanto, diante da manifesta distinção entre a matéria julgada no RE 796.939 (boa-
fé/direito de petição) e a matéria destes autos (falsidade/dolo), rejeito a preliminar de
sobrestamento e de cancelamento da multa com base no referido precedente.
DO MÉRITO
De início, impende destacar uma fragilidade estrutural no Recurso Voluntário.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.643 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727777/2019-14
9
Ao confrontar o texto da Impugnação com o Recurso Voluntário, verifica-se que a
Recorrente se limitou, em grande parte, a reproduzir ipsis litteris os argumentos já apresentados
na primeira instância, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
O Acórdão da DRJ refutou a tese de "boa-fé" com base em provas concretas,
notadamente o contrato de cessão com deságio de 50%, subscrito pela sócioa-administradora
VIVIANE CASTELAN LANGBEHN . No entanto, o Recurso Voluntário ignora esse ponto crucial,
insistindo na narrativa genérica de que a empresa foi "vítima de estelionato", sem oferecer
qualquer explicação lógica ou jurídica para a aceitação de uma proposta de quitação de tributos
federais pela metade do seu valor devido.
A defesa não apresentou justificativa verossímil que desse lastro ao argumento de
que agiu acreditando estar amparada pela lei. No ambiente empresarial, a promessa de um
"milagre fiscal", consubstanciada no pagamento de apenas 50% do débito tributário a uma
consultoria particular, constitui indício veemente de ilicitude, impossível de ser ignorado por um
administrador minimamente diligente.
Nesse contexto, entendo que nem seria o caso de atribuir a conduta da Recorrente
à Teoria da Cegueira Deliberada, visto que o contrato assinado pela administração da empresa e a
consultoria claramente tinha como objeto uma vantagem sem qualquer amparo legal. O
"Instrumento Particular de Contrato de Cessão Onerosa" estabelecia na Cláusula Segunda que a
Recorrente pagaria à consultoria apenas 50% do valor de face dos tributos que pretendia quitar.
Assim, quando a empresa cedeu acesso à sua senha para transmissão da DCOMP, já
sabia que o benefício auferido não tinha amparo e qualquer lastro na experiência mínima de
qualquer empresário neste país. No meio empresarial diligente, a oferta de "quitação de impostos
federais pela metade do preço" é um sinal inequívoco de ilicitude. Ao anuir com tal "milagre
fiscal", a administração da empresa não incorreu em mero erro escusável ou negligência, mas
aderiu voluntariamente a um ardil para suprimir tributos mediante o uso de créditos que sabia
serem inexistentes em seu fluxo de caixa e escrituração.
A incidência da multa isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833/03 exige a
comprovação de falsidade na prestação de informações na declaração de compensação. No caso
em tela, a materialidade da falsidade é patente, pois declarou-se um crédito de R$ 850.050,00
(oitocentos e cinquenta mil reais) lastreado em retenção de IRRF, quando a retenção real
comprovada pela fonte pagadora foi de irrisórios R$ 226,92 (duzentos e vinte e seis reais). A
desproporção abissal entre o real e o declarado impede a caracterização de mero "erro de
preenchimento".
O contrato firmado entre a Recorrente e a suposta consultoria é a prova cabal
contra a tese de boa-fé. Conforme bem pontuado pela autoridade julgadora a quo, a Cláusula
Segunda do "Contrato de Cessão Onerosa" estipulava que a empresa pagaria à consultoria apenas
50% do valor de face dos tributos a serem compensados (e-fls. 106):
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.643 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727777/2019-14
10

É de conhecimento comum que a Receita Federal não concede descontos de 50%
para a quitação de tributos federais mediante compra de créditos de terceiros dessa natureza. Ao
contratar um serviço que prometia a extinção de débitos administrados pela RFB pela metade do
valor devido, a Recorrente não foi "vítima", mas partícipe de um esquema contra a Fazenda
Pública.
Contudo, ainda que se admita que a empresa não conhecesse os detalhes técnicos
da fraude (falsificação de DARFs ou preenchimento de PER/DCOMPs) ou que não tenha atentado
para a cláusula de deságio, há um segundo elemento que torna o dolo inequívoco: a realidade
econômica dos fatos.
Não age de boa-fé quem aceita declarar à Receita Federal ter sofrido retenções no
valor total de R$ 850.050,00, mesmo sabendo que tal fato efetivamente não ocorreu.
Considerando que as alíquotas de Imposto de Renda incidente sobre aplicações
financeiras variam, em regra, entre 15% e 22,5%, uma retenção de IRRF no valor declarado pela
recorrente (R$ 850 mil) implicaria, necessariamente, na existência de um rendimento financeiro
(base de cálculo) na ordem de aproximadamente cinco milhões de reais, e que considerando um
rendimento otimista de 3% , implica num capital investido de R$ 170 milhões, o que é
incompatível com a realidade da recorrente, como bem observado pela autoridade lançadora:
“Entretanto, pela tela ECF juntada, conclui-se que a contribuinte, para o
período considerado, apurou saldo a pagar para a contribuição imposto em
destaque (saldo a pagar de IRPJ de R$ 78.503,15). Ademais, das respectivas DIRFs
entregues, observa-se que a retenção de IRPJ em fonte, informada na DComp
como lastro creditório do indébito reclamado, nunca ocorreu de fato. Deveras,
salta aos olhos o montante de retenção em fonte declarado(R$850.000,00), tanto
por seu vultuoso valor, quanto por seu “arredondamento”. E isso apenas em um
único trimestre!
Apenas para ilustrar o tamanho do quadro falacioso criado pelo sujeito
passivo interessado, para tanto, o rendimento da imaginária aplicação financeira
no trimestre deveria ter sido de ordem de 5,7 milhões de reais, considerando a
alíquota mínima aplicável (15%). Nessa linha, se estimarmos um rendimento de
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.643 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727777/2019-14
11
3,3% ao trimestre, o patrimônio aplicado estimado seria de pelo menos 170
milhões de reais!”
Para alegar boa-fé ou erro escusável, a Recorrente deveria ter motivos reais para
acreditar que seu patrimônio financeiro rendeu mais de cinco milhões de reais em um único
trimestre. Deveria ter plena consciência de que recebeu tal montante.
Ora, a empresa sabe o quanto fatura e o quanto suas aplicações rendem. Se a
empresa não possuía aplicações financeiras capazes de gerar tal rendimento, como comprovou a
fiscalização via ECF , a declaração do crédito torna-se uma confissão da falsidade. Não é crível que
o administrador de uma empresa acredite ter sofrido uma retenção milionária sobre um
rendimento que jamais existiu.
A discrepância entre a realidade contábil da empresa e o valor declarado na DCOMP
é prova cabal de que a Recorrente tinha ciência da falsidade da informação.
Portanto, mantenho a aplicação da multa, eis que a conduta se amolda
perfeitamente à hipótese de falsidade prevista no art. 18 da Lei no 10.833/03, corroborada tanto
pela contratação de vantagem indevida quanto pela impossibilidade material do crédito.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SÓCIA-ADMINISTRADORA
A defesa pugna pela exclusão da Sra. VIVIANE CASTELAN LANGBEHN do polo
passivo do lançamento.
Alega, em essência, que a sócia não detém conhecimentos técnicos contábeis ou
tributários, tendo agido de boa-fé ao confiar nos consultores contratados, os quais teriam
excedido os poderes do mandato. Sustenta que não houve dolo ou má-fé de sua parte, mas
apenas erro na escolha dos prepostos, o que, em sua visão, não autorizaria a aplicação do art. 135,
III, do CTN.
Sem razão a recorrente.
Como bem observou o relator do Acórdão recorrido, a conduta da administradora
demonstra que sua atuação não foi meramente passiva ou negligente, mas sim ativa e
determinante para a consumação da fraude, na medida que a sua responsabilidade não decorre
da mera condição de sócia, mas da prática de atos de gestão com infração à lei.
Não há como acolher a alegação de desconhecimento técnico ou boa-fé quando a
própria administradora, Sra. Viviane Castelan Langbehn, apôs sua assinatura no instrumento
contratual que deu origem à fraude. A análise da Cláusula 2a do 'Contrato de Cessão de Créditos'
revela que a sócia anuiu expressamente com o pagamento de honorários correspondentes a
apenas 50% (cinquenta por cento) do valor dos tributos a serem compensados, como vemos na
cópia do contrato na e-fls. 105:
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.643 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727777/2019-14
12

Ao contratar a quitação de débitos federais pela metade do seu valor devido, a
administradora praticou ato de gestão temerária e infringiu a lei, pois anuiu com a obtenção de
vantagem financeira manifestamente indevida. Não é crível que, no exercício da administração de
empresa desse porte, a Impugnante desconhecesse que a Receita Federal não realiza
amortizações de tributos com deságio de 50% via terceiros.
A assinatura do contrato, portanto, não foi um ato burocrático, mas a
materialização da adesão voluntária e consciente à fraude. A sócia não foi mera espectadora; foi a
protagonista que autorizou a operação ilícita visando o lucro fácil da sociedade.
Além da assinatura do contrato, a decisão recorrida pontuou com clareza a questão
da outorga de poderes, afastando a tese de excesso de mandato.
Tampouco socorre à defesa a alegação de que os consultores agiram por conta
própria. A Sra. Viviane outorgou procuração eletrônica com poderes amplos e específicos para que
terceiros manipulassem a escrita fiscal da empresa no ambiente e-CAC.
Ao fornecer as credenciais de acesso (senha e certificado digital/procuração) a
operadores que prometiam resultados inverossímeis, a administradora não só assumiu o risco do
resultado, como contou com ele, tanto que assinou o contrato que previa inclusive um pagamento
aos “consultores”. Ou seja, estava ciente e confiante da efetividade da redução dos tributos
devidos pois havia assinado em nome da empresa um compromisso de pagar uma comissão aos
“consultores”.
A Sra. Viviane, ao buscar reduzir a carga tributária da empresa por meios não
ortodoxos (pagamento de 50%), praticou ato pessoal de infração à lei, atraindo para si a
responsabilidade solidária pelo crédito tributário e pela multa isolada.
Portanto, mantenho a decisão de primeira instância, confirmando a sujeição passiva
da solidária.
DA DOSIMETRIA: O TETO CONSTITUCIONAL (TEMA 863 DO STF)
Confirmada a materialidade da infração, cumpre analisar se seu quantum está em
conformidade com os termos da lei no 14.689/2023 e recentes decisão do STF sobre o tema.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.643 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727777/2019-14
13
O lançamento aplicou a multa de 150%, baseada na apuração do art. 18, § 2o, da Lei
no 10.833/2003, que determina a aplicação "em dobro" do percentual previsto no inciso I do art.
44 da Lei no 9.430/96 (75% x 2 = 150%):

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[..]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;

No entanto, a lei 14.689/2023, visando positivar entendimentos do STF sobre o
tema, limitou no seu artigo 14 as multa lançadas ao percentual de 100%:
“Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte. (Promulgação partes
vetadas)
§ 1o A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional providenciará, de ofício, o
imediato cancelamento da inscrição em dívida ativa de todo o montante de multa
que exceda a 100% (cem por cento), independentemente de provocação do
contribuinte, e ficará obrigada a comunicar o cancelamento nas execuções fiscais
em andamento.
§ 2o O montante de multa que exceder a 100% (cem por cento) nas autuações
fiscais, já pago total ou parcialmente pelo contribuinte, apenas poderá ser
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.643 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727777/2019-14
14
reavido, se não estiver precluso o prazo, mediante propositura de ação judicial, ao
final da qual será determinado o valor apurado a ser ressarcido, que será
liquidado por meio de precatório judicial ou compensado com tributos a serem
pagos pelo contribuinte.”
Art. 15. O disposto no § 9o-A do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, aplica-se inclusive aos casos já julgados pelo Carf e ainda pendentes de
apreciação do mérito pelo Tribunal Regional Federal competente na data da
publicação desta Lei. “

Há decisões proferidas neste CARF que entendem que a Lei no 14.689/2023 seria
inaplicável à multa aqui analisada, pois o percentual base de 75% do inciso I do artigo 44 da lei
9430/1996 não foi alterado.
No mesmo sentido entende a Fazenda Nacional, por meio do Parecer SEI no
154/2024/MF, sustenta a manutenção deste percentual sob o argumento de que a "fórmula de
cálculo" da multa isolada não foi alterada pela Lei no 14.689/2023:
“PARECER. ATO PREPARATÓRIO. LAI – LEI No 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE
2011, ART. 7o, § 3o. DECRETO No 7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012, ART. 3o, XII, ART.
20.
ACESSO RESTRITO ATÉ A TOMADA DE DECISÃO DO CONSULENTE.
CONSULTA INTERNA. INTEPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
MULTAS. REPERCUSSÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 14.689, DE
2023, NA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL.
Os percentuais fixados para a multa qualificada de que trata o § 1o do art. 44 do
Lei no 9.430, de 1996, não se aplicam aos casos de comprovação de falsidade na
DCOMP não-homologada.
O § 1o-C, inciso I, ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa avaliação da sua
retroatividade, na forma como prevista no art. 106, incisos I e II, do CTN, às
situações pretéritas, sobretudo aos autos de infração já lavrados.
A multa qualificada prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1995, é
autônoma em relação a outras penalidades administrativas ou criminais. Não é
necessário aguardar o desfecho da ação criminal para efetuar o lançamento da
multa ou cobrar o crédito correspondente. Lei no 14.689, de 2023. Art. 18, caput,
e § 2o, da Lei no 10.833, de 2003. Art. 44, §§ 1o e 1o-C, da Lei no 9.430, de 1996.
Processo SEI no 10951.109547/2023-89”

Este parecer estabelece uma distinção entre as multa de ofício qualificadas
previstas no artigo 4 da lei 94360/1996 e a multa isolada lançada nestes autos, que é prevista no
artigo 18 da lei 10.833/2003:
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.643 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727777/2019-14
15
“11. Por sua vez, a conduta relacionada à falsidade na DCOMP não-homologada
ocorre quando o crédito já está constituído. Mais precisamente a multa isolada
prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, é decorrente da infração
pra�cada na fase de extinção do crédito tributário, quando o sujeito passivo
realiza uma declaração falsa de compensação.
12. Realizadas essas diferenciações, torna-se evidente que o fundamento jurídico
do lançamento da multa isolada por falsidade na DCOMP não-homologada a que
se refere o art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, não se alinha ao da multa
qualificada estabelecida no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
13. Justamente por se tratar de infrações diferentes, o art. 18, § 2o, da Lei no
10.833, de 2003, trata do preceito primário da infração e faz referência ao inciso I
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, para determinar o valor da multa, equivalente
ao dobro do percentual ali previsto, sem fazer alusão à infração qualificada do §
1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
14. Portanto, o quadro normativo descrito impede que se cogite em combinação
de normas ou aplicação dos percentuais fixados para a multa qualificada de que
trata o § 1o do art. 44 do Lei no 9.430, de 1996, nos casos de comprovação de
falsidade na DCOMP não-homologada.”
De fato, tratam-se de infrações diversas. Mas entendo que a aplicação ao caso da
retroatividade benéfica não decorre da forma de cálculo da multa e nem da sua natureza, mas de
disposição do artigo 14 da lei 14/689/2023, visto que seu caput cita expressamente o “crédito
tributário apurado”, sem distinções.
Ocorre que tal interpretação pauta-se por um legalismo estrito que ignora a
natureza do controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863
(RE 736.090). No referido julgado, a Suprema Corte não se debruçou sobre as fórmulas aritméticas
de cada ente da federação, que variam imensamente entre União, Estados e Municípios, mas sim
sobre o resultado da sanção.
A tese fixada pelo STF estabelece um limite material de resultado: qualquer multa
qualificada que exceda a 100% (cem por cento) do valor do tributo ou crédito é, por si só,
confiscatória e inconstitucional, ressalvada a reincidência.
Assim, considerando que a Recorrente é primária (inexiste prova de reincidência
nos autos), e em observância ao princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, "c", do CTN),
impõe-se a redução da penalidade para o teto de 100% (cem por cento).
A Fazenda Nacional sustenta a manutenção deste percentual sob o argumento de
que a Lei no 14.689/2023 não alterou a "fórmula de cálculo" da multa isolada. Contudo, tal
interpretação sucumbe diante da nova ordem de sobredireito inaugurada pelo Tema 863 do STF e
pelo art. 14 da Lei no 14.689/2023.
O STF exerceu um controle de constitucionalidade de resultado, definindo um limite
material intransponível: qualquer multa qualificada que exceda a 100% (cem por cento) do valor
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.643 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727777/2019-14
16
do crédito é confiscatória para não reincidentes. Nas palavras do Min. Dias Toffoli: "A multa
qualificada [...] não pode ser tal que assuma proporções que aniquilem o direito de propriedade".
O Art. 14 da Lei no 14.689/2023 positivou esse teto, determinando o cancelamento
do montante da multa em autuação fiscal que exceda a 100%. Portanto, nenhuma regra de cálculo
infraconstitucional (Lei 10.833) pode superar um teto definido com base no princípio do não-
confisco. Se o resultado da conta é 150%, ele viola a Constituição e deve ser reduzido.
Inexistindo prova de reincidência nos autos, e em observância ao princípio da
retroatividade benigna (art. 106, II, "c", CTN), reduzo a multa para o teto de 100% (cem por cento).
Por fim, cumpre fazer um importante esclarecimento fático e jurídico acerca da
penalidade aplicada, tendo em vista o julgamento em conjunto deste feito com o Processo
Administrativo Fiscal (PAF) no 10830.727776/2019-70, de autoria da mesma recorrente e versando
sobre a mesma matéria (multa prevista no artigo 18 da lei 10.833).
Observa-se que as infrações apuradas em ambos os processos decorrem de atos
praticados em um mesmo ano, ainda que em datas diferentes.
Nestes termos, resta caracterizada a mera reiteração de conduta, que não se
confunde com o instituto da reincidência. A Lei no 14.689/2023 pacificou a matéria ao definir o
conceito legal de reincidência para fins de penalidades tributárias.
Nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/1996, com as alterações promovidas pela
referida lei, a reincidência pressupõe, inexoravelmente, o cometimento de nova infração após a
existência de decisão administrativa definitiva que tenha condenado o sujeito passivo por infração
anterior:

“§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)’

Inexistindo tal definitividade condenatória prévia, uma vez que ambos os processos
seguiram curso simultâneo, ausente está o pressuposto objetivo e temporal exigido pela lei.
Destarte, afastada a reincidência, corrobora-se a manutenção da multa isolada
estritamente no patamar teto de 100% (cem por cento), em obediência ao art. 14 da Lei no
14.689/2023, impondo-se a exclusão de qualquer percentual excedente
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.643 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727777/2019-14
17

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários e, no mérito, dar-lhes
parcial provimento, unicamente para aplicar o teto limitador do art. 14 da Lei no 14.689/2023 e do
Tema 863 do STF, reduzindo a Multa Isolada Qualificada para 100% (cem por cento), mantendo-se
o lançamento quanto à caracterização da fraude e à responsabilidade solidária.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 403
DF CARF MF
Original